Tribunal: TJSP
Processo: 2177149-80.2022.8.26.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRABALHO. Medidas protetivas de urgência – Violência doméstica – Liberação de veículo - Discussão não inserida na esfera criminal. Pedido que poderá ser endereçado ao juízo cível. RECURSO DESPROVIDO.